Tribunal: TJMT
Processo: 1002555-52.2023.8.11.0044
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002555-52.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA - CPF: 049.936.441-40 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), VICTOR ALIF JEFFREI BRITO SOUZA - CPF: 042.001.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 041.847.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
.
DESCABIMENTO
. FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA

-
REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DEMULTA
– IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

–
ENUNCIADO

50 D
O
TJMT -
ORDEM
DENEGADA

.

1) Descabido falar em desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases do
processo, não
deixa
m
dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

2
) A condenação aopagamentoda pena demultanão se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito
secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

3. Diante da pena aplicada, tratando-se de réu reincidente e, em face do regime fixado
s
omado ao fato de que o apelante permaneceu preso durante toda a instrução penal, não há que se falar em concessão de direito de responder
o
processo em liberdade
, conforme jurisprudência assentada no

Enunciado
Orientativo n.º 50, da TCCR/TJMT,“
a motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”(Disponível em
DJe
n.º 9998, de 11/04/2017).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Warlen
Floriano Pires de Lima

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
J
uízo da
Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no
artig
o

33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula a
absolvição
do Apelante,
em relação ao delito de tráfico de entorpecente,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva.

Subsidiariamente, que o delito de tráfico de entorpecente seja
desclassificado para o delito de uso, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas
.

Por fim, requereu a
redução da pena de multa,
bem como, o
direito de recorrer em liberdade

(id.
204832667
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
207166164
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

212828184
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
n
o dia12 de agosto de 2023, por volta das 20h00min, em residência particular localizada na Rua Monteiro Lobato, n. 10, centro, noMunicípio e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
WARLEN FLORIANO PIRES DE LIMA
,

agindocom consciência e vontade,
guardava,parafins de comércio,sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,drogascapazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em 42 (quarenta e duas) porções pequenas análogas a pasta base de cocaína, totalizando dez gramas, acondicionadas em plástico de coloração esverdeada, e uma porção de 36 (trinta e seis) gramas de substância análoga a maconha
, acondicionada em um pote de extrato de tomate,sendo ambas
substâncias de uso proscrito no país,
nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito noAuto Preliminar de Constatação de Droga de ID 126488040.

Conforme se extrai das investigações policiaiscompiladas noRelatório de Investigação n.º 2023.12.8902 (ID 126489642),a Polícia Militar (PM) recebeu diversas denúncias de populares informando que o endereço supracitado mantinha uma movimentação intensa e frequente. Em um dos patrulhamentos no local, os agentes militares flagraram o condutor de uma moto entregando dinheiro ao denunciado em frente à residência deste, e empreendendo fuga ao ver a guarnição policial.

O denunciado entrou rapidamente na casa e arremessou uma sacola do outro lado do muro
. Os policiais adentraram o recinto, enquanto o denunciado quebrava seu aparelho celular, e tentava fugir pulando o muro da residência, sendo impedido pela guarnição.

Os agentes localizaram no quintal vizinho a sacola descartada pelo denunciado, cheia de porções de substância análoga a pasta base de cocaína
.
Dentro da residência do denunciado, os agentes encontraram um pote de extrato de tomate com uma porção de substância análoga a maconha em seu interior, e R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais) em notas fracionadas, escondidas dentro de um sofá
.
..”. (Id. 196313740
-sic
)
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso,
conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
condenou
Warlen
Floriano Pires de Lima
,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime

fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
.

Verifica-se que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência
e
pelo
s
laudo
s
preliminar
e definitivo
de drogas
,

que
constataram
tratar-se
de
42 porções de substância análoga à cocaína, pesando 10 gramas e 01 porção de substância análoga à maconha, pesando 36 gramas.

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o Apelante,
em ambas as
fase
s procedimentais
, negou a prática do comercio ilícito no local
e, como sói acontecer, alegou que a maconha que dispensou no vaso quando os agentes entraram em sua residência, destinava ao consumo próprio.
Vejamos:

...

QUE perguntado se é usuários de drogas, o interrogado respondeu que usa maconha e raramente cocaína
; QUE

perguntado a respeito dos fatos, o interrogado afirmou que ontem
a
noite chegou em casa por volta das 18:00h. Quando foi pelas 19:00h pediu um repelente para entregar na residência, onde o entregador da farmácia levou o produto de moto Honda Biz;
QUE posteriormente o mesmo entregador retornou a sua residência querendo comprar droga, momento em que disse ao entregador que não vende drogas
. Segundo o entregador, os policiais o abordaram para que retornassem ao local para comprar droga. Acha que no "apavoro" o entregador fez o que a polícia pediu;
QUE perguntado se vende drogas, o interrogado afirma que não, somente usa
;
QUE perguntado em relação a drogas apreendida, o interrogado afirma que a droga foi encontrada do outro lado do muro
.
Somente pegaram maconha em sua residência, que fuma
;
QUE perguntado se jogou uma sacola do outro lado do muro na chegada dos policiais, o interrogado afirmou que não
;
QUE perguntado se descartou a maconha no vaso sanitário quando os policiais chegaram, o interrogado afirmou que sim
; QUE perguntado se tentou se evadir do local no momento da abordagem, o interrogado afirmou que não, ficou dentro de casa.
(...)
QUE perguntado qual a origem do valor apreendido escondido no sofá, o interrogado não relatou nada.
Já a advogada respondeu que segundo a esposa do interrogado, são de vendas de
semi-joias
. O mascate
iria pegar na segunda-feira com ela os valores das
semi-joias
vendidas, conforme print da esposa. Em relação às moedas na caixinha, a esposa guarda para a filha.
Em relação às cédulas de dois reais, na sua grande maioria não são de propriedade do suspeito
. Ainda tinha um outro valor que foi troco do repelente comprado;
(...)

QUE perguntado o motivo de ter quebrado o seu aparelho celular, o interrogado afirmou que queriam pegar o seu celular, há fotos dele com a esposa, então
quebrou;
...
”
.
(Fase Policial – Acusado
–
Interrogatório
-
id. 196313732).

“...
Ó
h
,
a questão assim, doutora, no momento que os policial pegou um entregador que eles voltou, quando eu abri o portão para mim ver o que que era novamente, eles pegou e já mandou, gritou com o entregador pra ele poder sair, né, gritou pra ele poder sair e ele pegou e saiu, e quando eu percebi
tava
cheio de policial já na porta, e
eu peguei e fechei o portão, e corri pra dentro, porque como eu tenho pra mim poder usar e eu já tenho uma passagem
(...)
por causa que eu já tenho um antecedente, eu já uso a pasta base, porque a cocaína ela é muito cara, eu não dou conta de manter, então a pasta básica eu virando ela é mais fácil pra mim

poder consumir
,
é mais barata, e a maconha também, eu já fumo já tem um tempo
;
já tem muitos anos que eu fumo já, então eu já pra mim poder largar, chegar e largar assim já não, já não é a mesma coisa de quando eu comecei
;
e aí eu corri pra dentro,
nisso, o policial subiu em cima do muro, como eu estava de costas, eu não vi, ele atirou, só que não pegou em mim,
eu corri pra dentro, fechei a porta
, tranquei, eles pularam o muro pra dentro, tentaram meter o pé na porta na janela na

intenção de às vezes apavorar a gente, alguma coisa do tipo assim (...)
a droga que foi encontrada no vaso era a maconha que eu tinha acabado de comprar junto com a pasta
-
b
a
s
e
que eu tinha acabado de comprar mais cedo
(...)
vender eu não vendo não, mas consumo
(...) Pra levar o que a gente
(o motoboy);
tinha acabado de comprar na farmácia
(
o repelente era pra ir pro rio
)
, no domingo a gente ia pro rio
; (...)
Não, eu não saí correndo, o motoqueiro saiu porque eles pediram para o motoqueiro sair e o policial falou que ele empreendeu fuga e tal, não foi nada disso, eles trouxeram o cara pra trás, já estava sob investigação ali, só que eu não sabia

(
Tá, então, e o repelente, por que o senhor não mostrou então o repelente que foi acabado de comprar pela pessoa que
tava
na moto
, s
e o senhor não estava fazendo nada de errado, o senhor tinha comprovação, o senhor
es
tava comprando um repelente, por que que o senhor saiu correndo e o motoqueiro também?
)....;
O celular eu quebrei porque eles queriam porque queriam que eu desbloqueasse e aí eles falaram assim que se eu não desbloqueasse eles iam me bater até eu desbloquear, então como eu tenho coisa ali que não é do dever deles saber, tem coisa íntima minha
(
E por que que o motoqueiro não explicou então que
es
tava entregando um re
pelente
e
o senhor não trouxe ele aqui pra ser testemunha do senhor por que, o senhor tem uma advogada constituída, uma advogada bem conceituada (...) Por que que o senhor quebrou o celular do senhor então, se o senhor não
es
tava fazendo nada errado?
); (...)
Não, depois do muro eles não pegaram nada depois do muro, pegaram comigo,
es
tava em cima da mesa beirando o muro, na área
(
E a droga que foi encontrada, o senhor confirma que houve uma droga

encontrada no muro, depois do muro, no vizinho?
)
”.
(Fase Judicial – Acusado).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram
contraditórias entre si e
isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem, que foram unânime
s
em afirmar que
,
após o acusado
perceber a presença dos policiais no local, saiu correndo para o interior da residência, ocasião em que dispensou a
subst
â
ncia
análoga à pasta-base de cocaína que foi localizada do outro lado do muro, bem como, o produto semelhante à maconha, que
tentou dispensar
no vaso
, além da quantia de 867,00
(
oitocentos e sessenta e sete reais
), em notas miúdas, tudo comprovando o comércio ilícito no local.

Ressalte-se, ainda, que no momento da abordagem, o apelante quebrou o aparelho celular que estava consigo, alegando que seria em virtude de ter fotos íntimas dele com sua esposa.

Por sua vez, o policial militar
Victor
Alif

Jeffrei
Brito Souza
,
tanto na fase policial, como na judicial,
relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do denunciado, vejamos:

“...
QUE após diversas denúncias ao longo dos meses de uma poss
í
vel merc
a
ncia de entorpecentes, populares constantemente visualizavam uma movimentação frequente e citavam a casa nº 10 da Rua Monteiro Lobato com um poste de luz na frente da casa, próximo
à R
ua Travessa Campos, inclusive populares ainda falam que a movimentação começa após às 18:00h. Diante das informações as equipes intensificaram o patrulhamento no intuito de verificar a veracidade das informações.
Na presente data, a equipe policial patrulhava a Travessa Campos quando no cruzamento com a Monteiro Lobato, visualizaram uma motocicleta Honda Biz de cor escura. O piloto quando visualizou a presença da equipe policial, entregou o dinheiro ao suspeito e empreendeu fuga, consequentemente o suspeito entrou para dentro da casa, fechou o portão, entrou dentro da residência rapidamente, posteriormente saiu em direção a um corredor, onde pegou uma sacola, arremessou do outro lado do muro, quebrou seu aparelho celular e na tentativa de fuga tentou pular o muro da residência sendo impedido por parte da equipe que o alcançou
.

(...)
O suspeito tentou ainda no momento que entrou para casa dar descarga em uma grande quantidade de entorpecente aparentando ser maconha, posteriormente foi localizado por um componente da equipe dentro do vaso sanitário
.
Ao ser indagado sobre o que ele havia arremessado do outro lado do muro, ele preferiu ficar calado, porém como ele havia sido visualizado arremessando a sacola, a guarnição ao fazer buscas pelo terreno ao lado da casa, localizou algumas
porções fracionadas de
subst
â
ncia
análoga a pasta base de cocaína
.
No interior da residência a equipe policial localizou a quantia de R$ 867,00 em moeda corrente, dentro de um sofá, e numa cômoda de bebê, uma caixinha com moedas totalizando R$24,85
. Observação: a ação de quebrar o telefone celular é ordenada
pelos os
líderes da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que fazendo isso, consegue ocultar provas e dificultar o curso da investigação
policial;...
”. (Fase Policial – Testemunha Victor
Alif

Jeffrei
Brito Souza – id. 196313732
-
sic
).

“Estávamos em patrulhamento pela travessa Campos, na cidade Paranatinga no cruzamento com a Monteiro Lobato, nós visualizamos, é, um rapaz de moto parado na frente da residência do suspeito, já tínhamos algumas informações que vinham há meses, é, e as equipes estavam, intensificaram o patrulhamento, como eu coloquei no boletim de ocorrência, nós

intensificamos o patrulhamento no intuito de verificar se as informações eram ou não verídicas, confirmada a, as informações, né
;
no dia nós encontramos, um rapaz uma Honda Bis
tava
estacionada na porta da residência e nós ao tentar fazer a aproximação,
o suspeito entregou um dinheiro p
elo
p
ort
ão, o rapaz estava comprando entorpecente e entregou um dinheiro pro suspeito e ele empreendeu fuga para dentro da residência, tem um buraco no portão da casa dele lá
,
e lá a gente conseguiu visualizar ele arremessando, ele entrou dentro da casa e depois ele pegou e voltou
;
ele pegou num corredor uma sacola e arremessou do outro lado do muro e tentou pular o muro
,
pra empreender fuga
;
lá do outro lado, dá acesso à rua de cima da casa dele, que é uma espécie de cortiço, alguma coisa assim nesse sentido, é um monte de quitinete que tem do outro lado do muro da casa dele,
parte da equipe conseguiu pegar ele, eu adentrei ao terreno,
nós conseguimos localizar diversas porções de substância análoga à pasta base de cocaína
, e posteriormente,
ao fazer buscas dentro da residência dele, nós localizamos, eu não vou saber qual falar exatamente pra senhora a quantia que nós localizamos, mas em torno de 600, 700 reais, alguma coisa assim, é, dentro de um sofá, mais algumas moedas

(...)
dentro do vaso a gente localizou molhado substância análoga à maconha
,
acreditamos que ele tenha entrado pra dentro da casa dele pra poder tentar dar descarga nessa droga, estava dentro do vaso
(...)
ele quebrou o telefone, como foi colocado no boletim de ocorrência, ele quebrou o telefone dele, que é uma ação que é orientado, né, pela liderança do comando vermelho
”.(Fase Judicial – Testemunha Victor
– relatório de mídias.
)

Por seu turno, o policial militar
Daniel Messias
d
os Santos
,
na fase extrajudicial,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por Victor. Vejamos:

“...
QUE após diversas denúncias ao longo dos meses de uma poss
í
vel merc
a
ncia de entorpecentes, populares constantemente visualizavam uma movimentação frequente e citavam a casa nº 10 da Rua Monteiro Lobato com um poste de luz na frente da casa, próximo
à R
ua Travessa Campos, inclusive
populares ainda falam que a movimentação começa após às 18:00h. Diante das informações as equipes intensificaram o patrulhamento no intuito de verificar a veracidade das informações.
Na presente data, a equipe policial patrulhava a Travessa Campos quando no cruzamento com a Monteiro Lobato, visualizaram uma motocicleta Honda Biz de cor escura. O piloto quando visualizou a presença da equipe policial, entregou o dinheiro ao suspeito e empreendeu fuga, consequentemente o suspeito entrou para dentro da casa, fechou o portão, entrou dentro da residência rapidamente, posteriormente saiu em direção a um corredor, onde pegou uma sacola, arremessou do outro lado do muro, quebrou seu aparelho celular e na tentativa de fuga tentou pular o muro da residência sendo impedido por parte da equipe que o alcançou.
O suspeito apresenta escoriações no rosto do lado esquerdo próximo ao olho esquerdo, e no canto dos lábios do lado esquerdo. Outros componentes da equipe conseguiram adentrar ao quintal da residência, o suspeito recebeu voz

de prisão pelo crime de tráfico de drogas, não obedecendo a ordem dos policiais que ali estavam, este resistiu ao algemamento, foi necessário uso moderado de força.
O suspeito tentou ainda no momento que entrou para casa dar descarga em uma grande quantidade de entorpecente aparentando ser maconha, posteriormente foi localizado por um componente da equipe dentro do vaso sanitário
.
Ao ser indagado sobre o que ele havia arremessado do outro lado do muro, ele preferiu ficar calado, porém como ele havia sido visualizado arremessando a sacola, a guarnição ao fazer buscas pelo terreno ao lado da casa, localizou algumas porções fracionadas de subst
â
ncia análoga a pasta
-
base de coca
í
na
.

No interior da residência a equipe policial localizou a quantia de R$ 867,00 em moeda corrente, dentro de um sofá, e numa cômoda de bebê, uma caixinha com moedas totalizando R$

24,85
. Observação: a ação de quebrar o telefone celular é ordenada
pelos os
líderes da facção criminosa Comando Vermelho, uma vez que fazendo isso, consegue ocultar provas e dificultar o curso da investigação
policial;
...
”. (Fase Policial – Testemunha Daniel Messias
d
os Santos – id. 196313732).

Como se vê, ressai das declarações dos agentes policiais que procederam a
abordagem do apelante,
que
uma guarnição policial estava em patrulhamento pe
lo local,
quando avistaram uma pessoa de moto, parada na frente da residência do
apelante e, ao
se aproximarem,
visualizaram
essa pessoa entregando rapidamente uma
quantia em dinheiro
para o
recorrente.

Acrescentaram ainda, que o apelante
entrou
para o
interior da residência
e, no corredor ao lado, dispensou uma sacola para o outro lado do muro, bem como, tentou empreender fuga do local, porém, não obteve êxito.

Atest
aram
também, que ao fazerem a
busca no terreno ao lado,
encontraram a sacola
que fora jogada,
na qual havia substância análoga à pasta-base de cocaína
, já fracionada na forma destinada ao comércio.

Finalizando, i
nformar
am
que o acusado tentou se desfazer
de
uma certa quantia de substância análoga à maconha, cujo produto foi localizado dentro do vaso sanitário.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante dos apelantes não afasta a credibilidade de seus depoimentos e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, perfeitamente aplicável no caso, o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão da defesa do Apelante, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário, não é excludente do crime de
tráfico.

É perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas, em face do contexto probatório, do qual se aufere que a droga se destinava ao comércio ilícito.

Com efeito, a forma fracionada da droga, a sua variedade, o dinheiro em notas miúdas, tudo enceta a prática da mercancia de drogas ilícitas.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os
motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do Apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu no delito a ele imputado, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à pretensão
da
redução da pena de multa, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(5
00
) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
– (...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. (...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7. (...).

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024).

Quanto ao pedido de conceder ao apelante o direito
de

r
ecorrer
em liberdade
, observa-se que o juízo de primeiro, analisou
a questão
por ocasião da prolação da sentença e tratando-se de réu reincidente e dado a reiteradas práticas
negou
o pedido
.
Vejamos trecho da sentença relativo a
o assunto
:

“
Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade,

considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação de sua prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública.
Isto porque as consequências do crime de tráfico são extremamente maléficas e, é cediço, trata-se de crime que fomenta inúmeros outros: lavagem de dinheiro, homicídio em disputas por pontos de tráfico e porte de armas de fogo.Assim, considerando que o réu é costumeiro e vezeiro na pr
á
tica de crime desta natureza, eis que após sofrer uma condenação por crime de tráfico de drogas tão logo reiterou o ilícito penal, sua permanência em cárcere é medida que se impõe para garantia da ordem pública desta pacata cidade.
”

Conclusivamente, não há que se falar em concessão do direito
do
apelante responder em liberdade, ao contrário,
deve ser mantida a constrição provisória, pois além de condenado em regime inicialmente fechado,
trata-se réu reincidente e
permanece
u
preso

durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Ali
á
s
, acerca do tema, assim tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE
ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE
–
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PENA IMPOSTA E REGIME FECHADO
–
(...)
CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

(...)

Se o paciente respondeu toda a ação penal preso preventivamente, havendo condenação em regime inicial fechado, “não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto (...) se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC nº 442.163/MA).

(...)

(N.U 1004788-52.2022.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
.

A propósito, é esse o posicionamento adotado pela jurisprudência consolidada nessa
eg
. Corte de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.º
50
, da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.
”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024